Tribunal: TJMT
Processo: 1009975-46.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009975-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), MARTIM NORBERTO POST - CPF: 594.098.600-59 (AGRAVANTE), SILVANA LUIZA POST - CPF: 931.149.580-87 (AGRAVANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), LEONE LUCHESE - CPF: 422.468.739-91 (AGRAVADO), ANTONIA TELLES LUCHESE - CPF: 594.356.231-15 (AGRAVADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALICE POST (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE POST - CPF: 594.098.270-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO ALCIRIO POST - CPF: 158.502.930-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALICE POST (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE BRENO ALCIRIO POST (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS - FALECIMENTO DOS REQUERIDOS NO CURSO DA DEMANDA - LEGITIMIDADE PASSIVA - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO OU HERDEIROS - POSSIBILIDADE – SUCESSORES QUE JÁ COMPÕEM O POLO PASSIVO DA AÇÃO - DESNECESSÁRIO A INCLUSÃO DO ESPÓLIO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil, em caso de falecimento da parte no curso do processo, deve ocorrer a substituição processual pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, sob pena de ofensa ao devido processo legal.

2- A jurisprudência do Superior de Justiça é nesse mesmo sentido, sucedendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á sua substituição pelo espólio ou sucessores dela. (STJ/REsp 1803787/PR, Rel. Ministro Herman Benjamim, DJe 01/07/2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1009975-46.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARTIM NORBERTO POST, SILVANA LUIZA POST

AGRAVADO: LEONE LUCHESE, ANTONIA TELLES LUCHESE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARTIM NORBERTO POST e SILVANA LUIZA POST
contra decisão proferida em Ação de Resolução Contratual c/c Perdas e Danos n. 1001516-25.2020.8.11.0044, da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, em que se indeferiu a regularização do polo passivo da demanda.

O agravante afirma que
“O simples chamamento dos herdeiros ao polo passivo da demanda, como feito nestes autos, não é suficiente para a regularização processual, vez que o acervo patrimonial dos de cujus estão sob cuidados do inventariante que sequer não citado nesta ação.”.

Argumenta que
“a jurisprudência entende que havendo bens a inventariar, há necessidade de abertura de inventário, devendo, neste caso, a substituição do polo da demanda pelo espólio, devidamente representado pelo inventariante”

Pontua que
“o simples chamamento dos herdeiros ao polo passivo da demanda, como feito pelos Agravados nos autos, não é suficiente para a regularização processual, vez que o acervo patrimonial dos de cujus está sob cuidados do inventariante que sequer foi citado nesta ação, como também, os poderes descritos na procuração dos Agravantes para os patronos, não possui poder para citação,”.

Em suma, requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento ao final

(id. 167009689).

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 169691666).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 171613696).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARTIM NORBERTO POST e SILVANA LUIZA POST
contra decisão proferida em Ação de Resolução Contratual c/c Perdas e Danos n. 1001516-25.2020.8.11.0044, da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, em que se indeferiu a regularização do polo passivo da demanda.

Cinge-se a controvérsia a aferir acerto da decisão que indeferiu a inclusão do espólio de Alice Post ao polo passivo da presente ação, haja vista que os herdeiros da
de cujus
já compõem a lide.

Para postular em juízo, a parte deve ter interesse e legitimidade (art. 17 do CPC), e exige-se a vinculação dos sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada (pertinência subjetiva da ação).

São legitimados para agir, ativa e passivamente, os titulares dos interesses em conflito; legitimação ativa terá o titular do interesse afirmado na pretensão; passiva terá o titular do interesse que se opõe ao afirmado na pretensão. (SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 167.)

Acerca da legitimidade das partes, leciona Fredie Didier Júnior:

"(...) parte legítima é aquela que se encontra em posição processual (autor e réu) coincidente com a situação legitimadora, "decorrente de certa previsão legal, relativamente àquela pessoa e perante o objeto litigioso. Para exemplificar: se alguém pretende obter uma indenização de outrem, é necessário que o autor seja aquele que está na posição jurídica de vantagem e o réu seja o responsável, ao menos em tese, pelo dever de indenizar".
(DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil, v.1, 12. Ed., Salvador: JusPodivm, 2010, p. 204).

Nos termos do art. 110 do CPC:
"Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o ."

O Superior Tribunal de Justiça, tem decidido que:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO. ART. 110 DO CPC. PARTICULARIDADES DO CASO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO SUJEIÇÃO À ABERTURA DE INVENTÁRIO. (...) 3.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição dela pelo seu espólio ou sucessores.
Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.179.851/RS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 29/04/2013; AgRg no AREsp 15.297/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 14/05/2012; AgRg no Ag 1.331.358/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 12/09/2011. 4. Apesar de o dispositivo referir que a substituição pode ocorrer alternativamente "pelo espólio ou pelos seus sucessores", entende-se que será dada preferência à substituição pelo espólio, havendo a habilitação dos herdeiros em caso de inexistência de patrimônio sujeito à abertura de inventário. 5. Recurso Especial provido."
(REsp 1803787/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 01/07/2019) (grifou-se)

"ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESTATUTÁRIA. REVISÃO. INTEGRALIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONHECIDA POR DECISÃO DEFINITIVA. AUTORA QUE FALECE NO ESTADO DE SOLTEIRA E NÃO POSSUI FILHOS NEM PATRIMÔNIO. ASCENDENTES JÁ FALECIDOS. ARTIGOS 1055 E 1060, INCISO I, DO CPC. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ART. 43 DO CPC. PARTICULARIDADES DO CASO QUE AUTORIZAM, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, O DEFERIMENTO DA HABILITAÇÃO DOS IRMÃOS DA AUTORA NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. 1. O art. 1.055 do CPC determina que, com a morte da parte, os interessados deverão habilitar-se no feito, para que ocorra a sucessão processual. Nessa linha, o art. 1.060, inciso I, do mesmo diploma legal dispõe que proceder-se-á à habilitação nos autos da causa principal e independentemente de sentença quando promovida pelo cônjuge e herdeiros necessários, desde que provem por documento o óbito do falecido e a sua qualidade. 2. No presente caso, a pensionista falecida não possui herdeiros necessários nem bens a inventariar. 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, nos termos do art. 43 do Código de Processo Civil, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição desta pelo seu espólio ou sucessores. 4. Apesar do art. 43 do CPC referir que a substituição possa ocorrer alternativamente "pelo espólio ou pelos seus sucessores", entende-se que será dada preferência à substituição pelo espólio, ocorrendo a habilitação dos herdeiros em caso de inexistência de patrimônio sujeito à abertura de inventário. 5. Agravo regimental não provido."
(AgRg no REsp n. 1.051.443/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 29/6/2015)

E também:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO DEVEDOR. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO. PRAZO. DECISÃO MANTIDA. I. Com o falecimento de um dos litigantes, haverá modificação da titularidade do direito material afirmado em juízo, fazendo com que uma pessoa ocupe o lugar do litigante originário, passando a integrar a lide em substituição processual. II. O juiz, ao tomar conhecimento da morte do réu, suspenderá o processo em curso, e determinará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros. III. Esta regra, embora prevista para os processos de conhecimento, incide sobre a execução em curso, haja vista que as normas do processo de conhecimento se aplicam subsidiariamente ao processo de execução. IV. Realizada a citação do espólio ou sucessores do falecido, o processo suspenso retomará seu prosseguimento, respeitando-se os atos processuais já praticados. V. No processo de execução, em se tratando de litisconsorte, a contagem para defesa e manifestação nos autos inicia-se a partir da juntada aos autos do respectivo comprovante de citação."
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0479.02.033331-2/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2021, publicação da súmula em 24/05/2021)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - DESOBSTRUÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL - FALECIMENTO DO RÉU NO CURSO DA DEMANDA - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - ESPÓLIO - PREFERÊNCIA - ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS A MORTE - NULIDADE RELATIVA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. - Nos casos em que há inventário em curso, cuja partilha não foi homologada, incumbe ao inventariante representar o espólio em juízo ativa e passivamente. - Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, com o falecimento da parte, a sua substituição processual deve ser feita preferencialmente pelo espólio. - A nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento da parte e antes da suspensão do processo é relativa, devendo ser reputados válidos aqueles atos quando não há efetivo prejuízo aos interessados."
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0439.10.014026-8/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/11/2019, publicação da súmula em 28/11/2019)

Desta forma, considerando que os sucessores diretos (herdeiros), já figuram no polo passivo da presente ação, entendo desnecessária a inclusão do espólio, haja vista que o inventário já aberto judicialmente.

Logo, a situação fática e os elementos de convicção produzidos nos autos não autorizam a modificação da decisão.

Ante o exposto,
DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023